Tribunal: TJMT
Processo: 1027546-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027546-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. CRÉDITO AUTÔNOMO. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação da suspensão dos atos expropriatórios em cumprimento de sentença de verba honorária sucumbencial contra produtor rural em recuperação judicial. O agravante sustenta que os honorários advocatícios, por constituírem crédito autônomo e independente da atividade rural do agravado, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se a verba honorária sucumbencial possui natureza autônoma e, portanto, excluída dos efeitos da recuperação judicial de produtor rural; e (ii) se, em virtude de tal autonomia, é possível prosseguir com os atos expropriatórios relativos aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A recuperação judicial visa preservar a atividade empresarial do devedor, suspendendo ações e execuções contra este, conforme prevê o art. 6o da Lei n. 11.101/2005, mas com limites quanto à inclusão de certos créditos.

Segundo o §6o do art. 49 da Lei de Recuperação e Falências, somente créditos diretamente relacionados à atividade rural do devedor ficam sujeitos à recuperação judicial, desde que devidamente discriminados.

A legislação vigente e o Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94, art. 23) definem os honorários advocatícios como crédito autônomo, de natureza independente, destinado a remunerar o advogado, não guardando relação com o crédito principal.

Na hipótese dos autos, o título extrajudicial relativo aos honorários advocatícios não apresenta vínculo direto com a atividade rural do executado, tampouco com a operação de recuperação judicial.

A interpretação restritiva do §6o do art. 49 da LRE é respaldada pela jurisprudência e tem como fundamento evitar que créditos estranhos à atividade econômica do devedor sejam absorvidos pelos efeitos da recuperação judicial, preservando-se o direito de terceiros, como os advogados, à remuneração devida.

Dessa forma, a suspensão dos atos expropriatórios relativos aos honorários contraria o direito autônomo do exequente, devendo, portanto, ser revogada para permitir a continuidade da execução desses valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios sucumbenciais, por possuírem natureza autônoma e independente, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial do devedor, salvo demonstração inequívoca de vínculo direto com a atividade recuperacional. A suspensão dos atos expropriatórios em cumprimento de sentença de honorários advocatícios não é aplicável na recuperação judicial de produtor rural, em respeito ao direito autônomo de execução previsto no Estatuto da Advocacia.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 6o e 49, §6o; Lei n. 8.906/94, art. 23; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAI n. 2171670-43.2021.8.26.0000, 19a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 27.02.2023; TJMT, RAI n. 1013811-32.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marcelo Alves Puga,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Leonir da Silva, indeferiu o pedido de revogação da determinação de suspensão dos atos expropriatórios, em razão do recebimento do pedido de recuperação judicial ajuizado pelo executado.

Inconformado, o agravante sustenta que não há relação de acessoriedade entre os honorários de sucumbência objeto do cumprimento de sentença e o débito inserto nos autos da recuperação judicial. Segue sustentando que o crédito executado é afeto a verba honorária sucumbencial, que constitui direito autônomo do advogado, que o remunera pelo trabalho desempenhado e que, por conseguinte, não guarda relação com o objeto feito recuperacional. Firme no seu propósito alega que a cédula de crédito bancário que deu origem aos honorários advocatícios não advém de atividade rural, de modo que o simples fato de imóvel dado em garantia ser rural, não o vincula a atividade produtiva. Alega ainda, que os bens penhorados não estão afeitos a atividade rural do agravado. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 244672162).

As informações foram prestadas (id. 245616698), mantendo a decisão

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 249280662), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcelo Alves Puga requereu cumprimento de sentença requerido em desfavor de Leonir da Silva, visando o recebimento de R$ 214.186,63 (duzentos e quatorze mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), oriundo de verba honorária advocatícia sucumbencial.

Durante a marcha processual, foi determinada a suspensão dos atos expropriatórios deferidos os autos, em razão do recebimento do pedido de recuperação judicial ajuizado pelo executado (id. 141503704 – autos de origem).

Devidamente intimado, o exequente requereu a revogação da referida suspensão, o que foi indeferido pela douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os honorários sucumbenciais são decorrentes de execução de título extrajudicial relacionada à atividade rural (id. 242432183).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que não há relação de acessoriedade entre os honorários de sucumbência objeto do cumprimento de sentença e o débito inserto nos autos da recuperação judicial.

Segue sustentando que o crédito executado é afeto a verba honorária sucumbencial, que constitui direito autônomo do advogado, que o remunera pelo trabalho desempenhado e que, por conseguinte, não guarda relação com o objeto feito recuperacional.

Firme no seu propósito alega que a cédula de crédito bancário que deu origem aos honorários advocatícios não advém de atividade rural, de modo que o simples fato de imóvel dado em garantia ser rural, não o vincula a atividade produtiva.

Alega ainda, que os bens penhorados não estão afeitos a atividade rural do agravado. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6o, da Lei no 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6o – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4o - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, a
questão central da celeuma reside na interpretação do §6o, do art. 49, da Lei no 11.101/2005, que estabelece que apenas os créditos que decorrem exclusivamente da atividade rural podem ser incluídos nos efeitos da recuperação judicial, desde que discriminados no pedido de recuperação.

Esse dispositivo busca, em essência, evitar que créditos estranhos à operação agrícola sejam submetidos à proteção da recuperação judicial de produtores rurais, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§6o Nas hipóteses de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)”

Já o artigo 23, da Lei no 8.906/94 prevê expressamente que os honorários advocatícios pertencem ao advogado, constituindo-se em crédito de natureza autônoma e independente do crédito principal discutido na ação.

Nesse sentido, os honorários advocatícios, ainda que oriundos de processo que envolva atividade rural, não se confundem com o crédito principal, possuindo uma destinação específica e independente que justifica seu não enquadramento nos efeitos da recuperação judicial do devedor principal, salvo se expressamente vinculados a tal atividade.

In casu
, é indiscutível que o título extrajudicial que originou a execução de honorários não demonstra, de forma conclusiva, que os valores executados estejam diretamente vinculados à atividade rural do agravado. Tampouco há comprovação de que o crédito, agora executado, tenha sido registrado como parte das operações agrícolas ou diretamente vinculado a tal atividade no processo de recuperação.

Sendo assim, a jurisprudência dominante e a doutrina jurídica inclinam-se para uma interpretação restritiva do §6o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, especialmente quando o crédito em questão decorre de honorários advocatícios, consoante visto na espécie.

Essa visão tem prevalecido para impedir que créditos alheios à atividade rural sejam submetidos à recuperação judicial de produtores rurais, mesmo que relacionados indiretamente a operações rurais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Decisão que determinou a suspensão do processo de execução nos termos do art. 52, inciso III da Lei 11.101/05 em razão do deferimento da recuperação judicial dos devedores. Devedores que são produtores rurais e obtiveram a concessão de recuperação judicial.
Crédito do exequente que, apesar de ter sido constituído anteriormente à recuperação judicial, não tem relação com o exercício da atividade rural. Inteligência do § 6o, do artigo 49 da LRE que não submete aos efeitos da recuperação judicial créditos outros que não relacionados à atividade rural. Precedentes deste C. TJSP.
Ademais, um dos coobrigados não é parte do processo de recuperação, razão pela qual em seu detrimento a execução deveria ter prosseguido. Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2171670-43.2021.8.26.0000, 19a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 27.02.2023 – negritei).

Na mesma trilha, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM AUTOS DIVERSO (EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL) CONTRA PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA DA QUAL O PRODUTOR RURAL É SÓCIO – EXTENSÃO DOS EFEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – A DESCONSIDERAÇÃO ATINGE O CASO CONCRETO – EMPRESA CONTINUA SENDO A DEVEDORA –
CRÉDITO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM ATIVIDADE RURAL EXERCIDA PELO RECUPERANDO – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

[...]

Portanto, não é possível a inclusão de crédito, na lista de credores da recuperação judicial do produtor rural, de dívida de outra personalidade jurídica, da qual era sócio e houve desconsideração da personalidade jurídica
. Crédito da parte que, apesar de ter sido constituído anteriormente à recuperação judicial, não tem relação com o exercício da atividade rural
. [...].”
(RAI n. 1013811-32.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.09.2020 – negritei).

Por outro lado, reafirmo que o princípio da preservação da empresa, norteador da recuperação judicial, tem como finalidade maior a manutenção da atividade econômica e dos postos de trabalho, assegurando a continuidade das atividades do devedor em crise.

Contudo, tal princípio não pode ser utilizado de maneira indiscriminada para absorver créditos autônomos e próprios de terceiros, como os honorários de advogados.

Essa expansão indevida dos efeitos da recuperação judicial implicaria em violação dos direitos do advogado, cuja remuneração estaria sendo submetida às vicissitudes da empresa em recuperação, mesmo sem a devida relação de subordinação ou acessoriedade ao crédito principal.

Com efeito, conceder ao crédito de honorários o mesmo tratamento dos créditos sujeitos à recuperação judicial representaria um desvio dos princípios que regem a recuperação judicial e comprometeria a própria função essencial da advocacia, reconhecida pelo art. 133, da Constituição Federal. A essencialidade do advogado, enquanto parte indispensável à administração da justiça, exige a proteção de sua remuneração, especialmente em hipóteses onde a independência dos honorários é garantida por lei.

Desse modo, considerando a análise acima e a natureza autônoma dos honorários advocatícios, entendo que o crédito executado pelo agravante não se submete aos efeitos da recuperação judicial do agravado, uma vez que não decorre diretamente da atividade rural exercida por este último.

Nesse contexto, o bloqueio dos atos executivos referentes aos honorários contraria o disposto no §6o, do art. 49, da LRE e o direito autônomo de execução previsto pelo Estatuto da Advocacia.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para afastar a suspensão dos atos expropriatórios, em razão do recebimento do pedido de recuperação judicial ajuizado pelo agravado e autorizar o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios em questão, com a retomada dos atos executivos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024